Tribunal: STF
Processo: Rcl 52714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao quanto decidido no RE 636.331-RG (Tema 210) e no ARE 766.618. Demanda decorrente do contrato de transporte aéreo internacional. Matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo em recurso extraordinário. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Corte. Inviabilidade da reclamação. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, proposta por Transportes Aéreos Portugueses S.A., em face Relator do ARE nº 1.360.882, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 636.331-RG (Tema 210) e no ARE 766.618.



    2. A reclamante narra tratar-se na origem de ação indenizatória contra si ajuizada pela beneficiária do ato reclamado, em razão do extravio de bagagem durante execução do contrato de transporte aéreo internacional. 



    Relata que o Juízo de primeira instância fixou a indenização a título de danos morais no valor de R$ 35.000,00, sem levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além ultrapassar, em muito, o limite imposto pela Convenção de Montreal. Afirma que a 15ª Câmara Cível do TJ/MG manteve a sentença, ao entendimento de que ao caso devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 



    Interposto recurso extraordinário, foi inadmitido, sob o fundamento de que a afronta à Constituição, se ocorreu, foi “meramente reflexa ou indireta” e que sua discussão acarretaria na necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório. 



    Afirma manejado agravo e interno, o qual teve seu provimento negado, pois o Ilustríssimo Ministro alegou que a Convenção de Montreal abrange apenas os danos materiais, bem como opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, de modo que não restou alternativa à ora Reclamante que não fosse a apresentação deste remédio processual, para que a decisão seja adequada ao entendimento desta Suprema Corte.



    3. A reclamante sustenta que o STF, ao julgamento do RE 636.331-RG (Tema 210) e do ARE 766.618, precedente de observância obrigatória, fixou a tese de que fixou a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação do Código de Defesa do Consumidor. 



    Argumenta que o entendimento desta Corte é no sentido de que, em se tratando de transporte aéreo de passageiros, há de se aplicar as regras previstas na Convenção de Montreal do qual o Brasil é signatário, sob pena de se afrontar o Artigo 178 da CF. 



    4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A reclamante aponta como ato reclamado, inicialmente, a decisão monocrática proferida no âmbito desta Suprema Corte, nos autos do ARE 1.360.882. Afirma, porém, em seu relato, que contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, manejou agravo interno e na sequencia opôs embargos de declaração e requer, por fim, a suspensão do Processo n º 3752501- 70.2013.8.13.0024, que tramita na 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG, em que a decisão impugnada foi prolatada e a cassação da decisão retro atacada. 



    3. Dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual negado seguimento e, na sequência, agravo em recurso extraordinário, remetidos os autos para esta Suprema Corte e autuados sob o número 1.360.882.



    4. Distribuídos os autos ao Ministro André Mendonça, foi negado provimento ao agravo em recurso extraordinário, ao entendimento de que o Tema 210/RG não incide nas hipóteses de discussão de dano moral e de que incabível, na via extraordinária, o exame da matéria probatória e das normas infraconstitucionais que embasaram a condenação. Por fim, foram rejeitados os embargos de declaração, por meio de decisão publicada em 28.3.2022.



    5. Como se vê, a questão controvertida foi submetida a julgamento por esta Casa, quadro a inviabilizar o exame da reclamação, sob pena de sua utilização indevida como sucedâneo recursal.



    6. Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipótese análogas à presente, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte (Rcl 37.503-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020; Rcl 37.713-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.



    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna decisão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.231.490), o qual teve o seu seguimento negado por ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015. “



    (Rcl 37.321 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão já analisada por essa Corte em agravo em recurso extraordinário. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 37.711-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.5.2020)



    “RECLAMAÇÃO – ATO DECISÓRIO IMPUGNADO JÁ SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AJUIZAMENTO, NA REALIDADE, CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 37.508 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal da Justiça Federal de Pernambuco, foi recentemente analisado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em sede de agravo em recurso extraordinário, o que torna inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 37.714 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    7. Ademais, a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’ (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020), pois o sistema deve fechar, considerada a organicidade e a instrumentalidade do Direito, especialmente o processual (Rcl 44.314/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 21.01.2021).



    8. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora